Tribunal: TJPA
Processo: 0004505-80.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004505-80.2018.8.14.0020

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Apelação Cível
.

Erro Material. Ausência.

Ilegitimidade Passiva Do Município.
Tentativa De Reanálise De Matéria Já Decidida No Acórdão Impugnado. Impossibilidade.
Embargos Rejeitados.

Caso em exame

1-
Embargos de Declaração em
Apelação Cível,
op
ostos
sob alegação de
erro material no
Acórdão
,

que negou provimento à Apelação da Empresa, ora Embargante.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se houve erro material no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposto pelo Embargante,
mantendo a sentença que acolheu os Embargos à Execução e declarando a ilegitimidade passiva do Município de Gurupá.

Razões de decidir

3-
Ausência de

Erro Material.
Alegação de que o Acórdão não teria considerado que
os empenhos estão em nome da empresa exequente AR TRANSPORTES, contudo a questão tratada no Acórdão consistiu em verificar a legitimidade do Município de Gurupá para figurar como executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela Empresa Embargante.

4-

Ilegitimidade Passiva do Município.
Não demonstração de que o Município que não seja devedor ou garantidor da obrigação.

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

Dispositivo

6-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
(processo
nº
0004505-80.2018.8.14.0020
-
PJE)

interposto por EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA-EPP contra o MUNICÍPIO DE GURUPÁ,
para
sanar erro material no
Acórdão de Id 18768717
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte Ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXECUTADO NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 779 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão consiste em verificar se o Município de Gurupá é legítimo para figurar como executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela Empresa Exequente.

2-O Apelante sustenta sua irresignação na alegação de que os documentos trazidos nos autos da Execução (processo nº 0000226-51.2018.8.14.0020).

3-Contudo, dos documentos juntados aos autos, constata-se que as notas de empenhos, notas fiscais foram emitidas pela Agência de Viagens Gurupá Tur, de propriedade da segunda executada, como bem observou o Juízo a quo.

4-É cediço que a legitimidade passiva para as ações executivas pertence aos devedores ou garantidores da obrigação, consoante art. 779 do CPC/2015. Os documentos trazidos para subsidiar a execução não consubstancia qualquer das hipóteses do dispositivo legal em relação ao Município de Gurupá. Precedente.

5-Ademais, ainda que haja relação contratual entre o Município de Gurupá e a segunda executada Agência de Viagem Gurupá Tur, não há demonstração de que o Ente Municipal seja garantidor da obrigação.

6- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.”

Em suas razões recursais, o Embargante
aduz, em síntese, erro material uma vez que os empenhos estão em nome da empresa exequente AR TRANSPORTES, alegando que fora considerado que as notas de empenho não estariam no nome da Empresa Embargante.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o erro material, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Foram oferecidas contrarrazões pelo Embargado, requerendo o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve erro material no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante,
mantendo a sentença que acolheu os Embargos à Execução e declarando a ilegitimidade passiva do Município de Gurupá.

Não obstante a alegação de erro material sob o fundamento de que o Acórdão não teria considerado que
os empenhos estão em nome da empresa exequente AR TRANSPORTES,
observa-se que a questão tratada no Acórdão consistiu em verificar a legitimidade do Município de Gurupá para figurar como executado nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela Empresa Embargante.

Como se verifica do Acórdão embargado, a razão de decidir da questão consiste na apuração da legitimidade passiva do Município como garantidor da obrigação
, senão vejamos trecho do voto:

“Como se vê, os documentos trazidos para subsidiar a execução não consubstancia qualquer das hipóteses do dispositivo acima em relação ao Município de Gurupá. Ademais, ainda que haja relação contratual entre o Município de Gurupá e a segunda executada Agência de Viagem Gurupá Tur, não há demonstração de que o Ente Municipal seja garantidor da obrigação. (...)”

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido, na íntegra, o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024